Tribunal: TCU
Processo: 033.802/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério da Cultura  MinC, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio E-84/1996-SE, celebrado com o Estado do Rio Grande do Sul. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério da Cultura - MinC, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio E-84/1996-SE, celebrado com o Estado do Rio Grande do Sul, cujo objeto era a "aquisição de equipamentos musicais e acessórios para a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, bem como equipamentos de informática e som" , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Estado do Rio Grande do Sul e fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 42.358,43 6/10/1998 9.2. informar ao Estado do Rio Grande do Sul que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.